Tribunal: TJSP
Processo: 2168413-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (2 g de cocaína e 135,5 g de maconha), cujo delito imputado é

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (2 g de cocaína e 135,5 g de maconha), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168413-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RILDO
TEIXEIRA e Paciente PABLO GONZAGA YAMASHITA, é impetrado MM .JUIZ DE
DIREITO EXMO. SR. DR. JUIZ DIREITO DA 28o VARA CRIMINAL DO FORO
SÃO PAULO – SP PROCESSO N°:.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem do presente habeas corpus, para substituir a prisão preventiva do
paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código
de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168413-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2168413-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: RILDO TEIXEIRA
Paciente: Pablo Gonzaga Yamashita
VOTO No 23.465
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória, mesmo que mediante a
aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento.
Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a
quantidade de entorpecentes apreendidos (2 g de cocaína e
135,5 g de maconha), cujo delito imputado é desprovido de
violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a
possiblidade de substituição da custódia preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente
concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de PABLO GONZAGA YAMASHITA,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Fernanda Galizia Noriega,
da 28a Vara Criminal da Comarca da Capital, sob a alegação de
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168413-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, ter domicílio fixo e
ocupação lícita, além de correr o risco de contrair a COVID-19, em
vista da aglomeração de pessoas na unidade prisional em que se
encontra recolhido, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação
de medidas cautelares estipuladas pelo art. 319 do Código de
Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
120/122).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 126/128) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 132/135).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge dos autos (fls. 31/32) que o
paciente foi preso em flagrante, sendo denunciado como incurso no
art. 33, caput da Lei 11.343/06 c.c. art. 61, inciso II, j, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168413-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Penal, pois, no dia 18 de junho de 2020, na Praça Franklin
Roosevelt, policiais militares o surpreenderam comercializando
entorpecentes e, durante revista pessoal, lograram apreender sob
sua posse 2 porções de cocaína (2,0 g) e 19 porções de maconha
(135,5 g), além de e R$ 480,00 em espécie, razão pela qual acabou
detido e conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão, por intermédio de
decisão proferida em 19.06.2020 (fls. 36/40 dos autos originais), a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com vistas à
garantia da ordem pública e à salvaguarda da aplicação da lei
penal. Não obstante, em 22 de julho, p. p., a autoridade coatora
recebeu a denúncia e manteve a segregação cautelar sob os
mesmos fundamentos (fls. 107/113 dos autos originais).
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fl. 24/25 do feito de origem), apurou-se que o
paciente é primário e não ostenta antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume
de entorpecente apreendido na ocorrência (135,5 g de maconha e 2
g de cocaína), a qual é desprovida violência ou grave ameaça, não
se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses
elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da
custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168413-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição, enseja
benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna às
circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinente (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar anteriormente deferida e concedo a ordem do
presente habeas corpus, para substituir a prisão preventiva do
paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV
e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator